Tribunal: STF
Processo: Rcl 43207
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESTAQUE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada.



    II- Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão apontada quanto ao pedido de destaque, mantida, contudo, a negativa de provimento do agravo regimental.